Tribunal: CARF
Processo: 18470.722119/2019-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722119/2019-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.541 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
METALURGICA AME INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. INDEFERIMENTO.
Não atendidos os requisitos necessários estabelecidos em lei para opção ao
simples nacional, cabe indeferir a sua opção, conforme os autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo o indeferimento da opção da recorrente pelo regime do
SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Marcelo José Luz Macedo (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador - BA, através do acórdão 15-47.680, que julgou IMPROCEDENTE manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722119/2019-84
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.541 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722119/2019-84

Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Termo de Indeferimento
da Opção pelo Simples Nacional n° 00.10.28.78.30, de 15/02/2019, indeferimento esse
em razão de pendências referentes a débitos previdenciários sob processo, N° Debcad
441235379 e a débitos fazendários, relativos ao tributo Simples, referentes a
inscrições em dívida ativa no 7041200092079 e no 7041200098190.
A contribuinte, irresignada com o indeferimento, apresentou manifestação de
inconformidade, alegando que:
a.
A ora requerente teve negada a sua solicitação de opção pelo simples
nacional. a data de 04 de janeiro de 2019, sob o fundamento de que teria incorrido
em situações que impediriam essa opção, consistente na existência dos seguintes
débitos previdenciarios e fazendários, respectivamente: débito previdenciario número
debcad 441235379, no valor de R$. 352,74; débitos fazendários com a secretaria da
receita federal, inscritos em dívida ativa sob os números 7041200092079 e
7041200098190 em 21/03/2011.
b.
Ocorre todavia, que a fundamentação que deu origem ao termo de
indeferimento de opção pelo simples nacional não deve prevalecer, consoante ora se
demonstrará. com efeito.
c.
Quanto ao apontado débito previdenciario, seguindo orientação, foi
acessado o site "regularize" para emissão e pagamento do saldo devedor informado,
no valor de R$. 352,74, nada tendo sido encontrado, no entanto consoante demonstra
o print da tela em anexo, contendo a seguinte mensagem: "nenhum debcad foi
encontrado para este filtro, o que evidencia a inexistência de débito do contribuinte.
d.
Por outro lado, com relação aos débitos fazendários, apontados como
inscritos em dívida ativa, os mesmos foram objetos de confissão e parcelamento . o
que resultou na suspensão da exigibilidade.
e.
Considerando o exposto anteriormente, verifica-se que a ausência de
débito previdenciário, aliada ao parcelamento do débito fazendário, justifica o
cancelamento e ou anulação do termo de indeferimento da opção pelo simples
nacional, consoante demonstra a documentação em anexo, consistente no print da
tela em anexo, com a mensagem de que nenhum debcad foi encontrado relativamente
ao nome da empresa, assim como nos documentos extraídos dos autos da execução
fiscal das inscrições números 7041200092079 e 7041200098190 de 21/03/2012,
segundo as quais a procuradoria da fazenda nacional informa que contribuinte optou
pelo parcelamento do débito, dando azo à suspensão da execução fiscal pelo juízo da
8a vara federal, nos autos do processo n° 0032806-02.2012.4.02.5101.
Ao final, a contribuinte requer que seja acolhida a manifestação de
inconformidade para o fim de assim ser decidido, incluindo-a no regime especial
unificado e arrecadação de tributos e c ontribuições devidos pelas microempresas e
empresas de pequeno porte simples nacional.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.541 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722119/2019-84

Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2019
TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE
OPÇÃO.
A existência de débito com a Fazenda Pública Federal cuja exigibilidade não
esteja suspensa impossibilita a opção pelo Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os seguintes excertos e destaques que entendo
mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
A propósito da opção pelo Simples Nacional, o parágrafo 2o do artigo 16 da Lei
Complementar no 123, de 2006, assim dispõe:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de
ingresso no regime especial na Resolução no 140, de 22 de maio de 2018, cujo artigo
6o assim estabelece:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do
Portal do Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-
calendário. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês
de janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples
Nacional, e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso
no Regime será indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido
deferido.
[...]
A contribuinte alega que, em relação ao débito previdenciario, tentou
regularizar a pendência no sítio "Regularize" não tendo encontrado nenhum debcad, o
que evidenciaria a inexistência de débito da contribuinte.
Quanto aos débitos fazendários, a contribuinte informa ter efetuado o
parcelamento desses débitos.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.541 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722119/2019-84

Compulsando os autos, verifica-se que é informado no despacho à fl. 45, à vista
dos extratos às fls. 39 a 42, que as duas inscrições em dívida ativa impeditivas para
opção do Simples Nacional só foram objeto de parcelamentos até 10/11/2018, quando
foram encerrados por recisão.
Registre-se que há outra inscrição em dívida ativa com adesão ao parcelamento
em 08/02/2019 e deferido em 14/02/2019, o qual não tem relação com o presente
processo, conforme extrato, às fl. 43 e 44.
Por sua vez, o débito previdenciário, Debcad no 441235379, aparece no extrato
do sistema de cobrança da RFB à fl.35, onde se encontra na situação de "AGUARD.
RECEB. PELA P.G.F.N."
Ao sinal de eventual existência de erro em sistemas, a contribuinte deveria ter
providenciado a regularização junto à RFB, dirigindo-se a uma unidade de
atendimento, antes do prazo final de 08/02/2019.
Constata-se, portanto, que não houve, em prazo hábil (até 08/02/2019), a
regularização de pendências impeditivas da opção pelo Simples Nacional.
Assim, a existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa no prazo final de opção, impossibilita a inclusão no Simples
Nacional, conforme prevê o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006.
Em face do exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade e manter o indeferimento da opção pelo Simples Nacional.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 23/09/2019, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 22/10/2019 (fls. 60 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco e/ou transcrevo abaixo:
- quanto aos débitos fazendários, foram objeto de parcelamento, com exigibilidade
suspensa na data limite para regularização dos débitos, e já foi reconhecido na DRJ;
- quanto ao débito previdenciário, houve a busca da sua regularização, e que não
encontrou nada no site, o que presumiu da inexistência do débito. A decisão da DRJ entendeu
que caberia ao contribuinte buscar identificar o erro no sistema da RFB. Entende que o caso é
aplicável o in dubio pro reo.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.541 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722119/2019-84

Do recurso voluntário:
Versa o presente processo de termo de indeferimento de opção ao simples
nacional, em razão de pendências referentes a débitos previdenciários sob processo, N° Debcad
441235379 e a débitos fazendários, relativos ao tributo Simples, referentes a inscrições em
dívida ativa no 7041200092079 e no 7041200098190, a contar de janeiro de 2019 (opção em
04/01/2019). O prazo hábil para regularização seria em 08/02/2019.
Quanto aos débitos fazendários, ao contrário do diz o contribuinte, eles estavam
sob parcelamento, contudo, estes foram encerrados por rescisão em 10/11/2018, antes da sua
opção ao simples nacional, não estando mais sob exigibilidade suspensa a partir desta data,
conforme fls. 39 a 44 dos autos. Assim, não há que se falar em que foram reconhecidos pela DRJ
como aceitos, como aduz na sua peça recursal.
Assim, entendo que a discussão inerente ao eventual erro de sistema sobre o
débito previdenciário, como aduz a recorrente, se torna despicienda. De qualquer forma, a tela
que traz impressa em que nenhum DEBCAD foi encontrado para este filtro não resolveria a seu
favor, pois não mostra que há um erro de sistema – é apenas uma tela impressa, que não se sabe
exatamente o momento ou as circunstâncias dos dados ali constantes. Como aduz a decisão a
quo, entendo que nestes casos, em que há um débito sendo exigida a sua regularização, e há
prazo para isto, é o máximo interesse do contribuinte verificar a sua situação, e se tiver interesse,
em regularizá-lo.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital